Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente a apelação interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença que o condenou à perda da função pública, ao pagamento de multa, e determinou a suspensão dos direitos políticos por 4 anos e o proibiu de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 anos por conduta ofensiva de cunho sexual no ambiente de trabalho. 1.1. Em suas razões, o embargante aponta omissão, contradição e premissa equivocada no julgado em relação à prescrição, cerceamento de defesa e julgamento antecipado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão foi claro ao fundamentar que, no caso, incide o prazo prescricional de 5 anos, pois o ato de improbidade administrativa, praticado pelo recorrente, conforme previsão legal, configura-se por pena de demissão nos termos da Lei 8.429/92 e Lei 8.112/90. O desentranhamento de peças não configurou cerceamento de defesa, na medida em que efetivamente o réu não observou o comando dos artigos 434 e 435 do CPC.
4. Ao contrário do afirmado pelo embargante, todos os pontos apontados como omissos ou contraditórios foram devidamente fundamentados e acolhidos no julgado. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada às questões a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
6. Embargos rejeitados.